Tribunal: TJSP
Processo: 2082244-49.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que não conheceu de parte da ação e, na parte conhecida, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade apenas da Lei no 2.064, de 24.08.20 do Município de Gabriel Monteiro, por violação aos artigos. 5o, 47, inciso XIV e 144 da Constituição Estadual.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Embargos declaratórios rejeitados.